Tribunal: TJES
Processo: 5028696-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028696-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE CID LOIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ANGELA MARIA CABRAL PEREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Aline Cid Lois em face de Angela Maria Cabral Pereira e Jessica Leskir Ramos Santos, na qual alega, em síntese, que é credora das requeridas em razão da compra de produtos adquiridos por elas em seu estabelecimento comercial e não quitados. Isto posto, pugnou pela condenação da demandada Jéssica ao pagamento do valor de R$ 3.410,36 (três mil quatrocentos e dez reais e trinta e seis centavos) e dá ré Ângela ao pagamento de R$ 10.642,20 (dez mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para condenar a ré ÂNGELA MARIA CABRAL PEREIRA ao pagamento de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais) a ser acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e com juros da citação, na forma do art. 397 e art. 405 do CC, ambos até a data do efetivo pagamento. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL EM RELAÇÃO A RÉ JÉSSICA LESKIE RAMOS SANTOS.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, apesar da alegação da recorrente de que as compras supostamente realizadas pela recorrida Ângela e não quitadas integralmente, somam o valor total de R$ R$ 10.642,20, somente o documento juntado na folha nº 13 no valor de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais)apresenta assinatura da devedora, razão pela qual coaduno com entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que somente tal dívida pode ser atribuída a mesma.

Ademais, ressalto que, no caso sub examine, caberia à recorrente demonstrar que a recorrida autorizou terceiros a efetuarem compras em seu nome, bem como que realizou a compra das notas sem assinatura.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)